Tribunal: STF
Processo: HC 150343
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Decreto de Expulsão. Requisitos. Inadequação da via eleita. Concessão da ordem de ofício.



    1. A falta de comprovação da existência de apoio financeiro ou vínculo afetivo com prole brasileira autoriza a expulsão de estrangeiro definitivamente condenado por tráfico de drogas.



    2. Em habeas corpus, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever fatos e provas para concluir pela existência de causa impeditiva para o ato expulsório.



    3. A superveniência de causa potencialmente excludente de expulsabilidade impõe o reexame do ato administrativo pela autoridade competente (Ministro da Justiça).



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Ministro da Justiça proceda à revisão da Portaria nº 160/2010, tendo em conta as novas provas apresentadas pela defesa e os termos da Lei nº 13.445/2017, ficando suspensos os efeitos do ato expulsório até ulterior deliberação do referido órgão do Poder Executivo.